Tribunal: TJBA
Processo: 0518818-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518818-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: VERA LUCIA NUNES SIQUARA

Advogado(s)
:
ANTONIO FLAVIO ELOI GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA DO ESTIPULANTE. DEVER DE OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL SEM NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 279 DA ANS E ART. 1º DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/99.
IRRELEVÂNCIA DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DO REFERIDO PRODUTO PELA OPERADORA, BASTANDO QUE ELA O MANTENHA EM SEU PORTIFÓLIO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0518818-61.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada VERA LUCIA NUNES SIQUARA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.